Tribunal: TJPA
Processo: 0009692-74.2019.8.14.0104
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009692-74.2019.8.14.0104

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: THARLYS RODRIGUES CAVALCANTE, JOSIAS MONTEIRO DE SOUZA, GEOVANI VELOSO DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA POR EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. MORA PROCESSUAL QUE NÃO DERIVOU DE CULPA DA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O Ministério Público pretende a reforma da decisão que, em 12/04/2021, revogou a custódia dos recorridos por excesso de prazo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – O excesso de prazo foi provocado pelo próprio juízo que criou empecilhos para o compartilhamento de provas, bem como a custódia dos recorridos se faz necessária.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – Os recorridos estavam presos preventivamente há mais de 01 (um) ano sem que houvesse prolação da sentença e o processo sofreu atraso na sua marcha por conta de discussões sobre o compartilhamento de provas requerido pela acusação. Dessa forma, a mora processual não pode ser atribuída à defesa estando correta a decisão que revogou a prisão preventiva reconhecendo o excesso de prazo injustificado. Ademais, não se mostra razoável reestabelecer a custódia cautelar depois de ter sido revogada há mais de 03 (três) anos sem que houvesse surgido fato novo devidamente comprovado nos autos.

IV – DISPOSITIVO

4 – Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador LEONAM CRUZ JÚNIOR

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a decisão que revogou a prisão preventiva dos recorridos
GEOVANI VELOSO DA SILVA, JOSIAS MONTEIRO CAVALCANTE
e
THARLYS RODRIGUES CAVALCANTE
.

O recorrente sustenta que o excesso de prazo, motivo pelo qual as prisões foram revogadas, ocorreu por culpa do próprio juízo recorrido, tendo em vista que determinou o desmembramento da denúncia oferecida em desfavor de 46 (quarenta e seis) pessoas, entre elas os recorridos, em 04 (quatro) ações penais distintas, assim como deixou de dar cumprimento à decisão liminar desta Corte, na correição parcial nº 0002941-58.2020.8.14.0000 que determinou o compartilhamento de provas nos referidos processos.

Aduz ainda que a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, posto que o os recorridos integram a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e podem empreender fuga, prejudicando a coleta da prova nos demais processos.

Pede o provimento do recurso, a fim de que seja cassada a decisão que revogou a prisão preventiva dos recorridos.

Em contrarrazões, os recorridos defendem o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 09/10/2019, o recorrente ofereceu denúncia contra 19 (dezenove) pessoas, entre elas os recorridos, acusando-as da prática dos crimes dos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, praticados no Município de Breu Branco, e que integravam a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, sendo que os recorridos exerciam as funções de gerenciamento das vendas e distribuição de entorpecentes.

Recebida a denúncia e considerando o elevado número de acusados e que alguns deles se encontravam foragidos, foi determinado o seu desmembramento em 05 (cinco) ações penais distintas, decisão que foi proferida em 25/10/2019 (doc. Id nº . 8126222 - Pág. 10), sendo que os recorridos figuram como réus nos presentes autos, conforme certidão expedida pela secretaria do Juízo de Direito de Breu Branco (doc. Id nº 8126222 - Pág. 11).
Portanto, os presentes autos passaram a contar somente com três acusados
.

No dia no dia 02/12/2019, foi realizada a audiência de instrução nos autos da ação penal nº 0009050-04.2019.8.14.0104, decorrente do desmembramento da denúncia e que também tramita pelo Juízo de Direito de Breu Branco, foi determinado o compartilhamento, em todos os demais processos desmembrados, da mídia com os depoimentos produzidos no referido ato (doc. Id nº 8126230 - Pág. 2), o que foi cumprido pela secretaria em 10/12/2019 (doc. Id nº 8126231 - Pág. 9). Outrossim, os depoimentos colhidos na audiência realizada em 16/12/2019) referente ao processo nº 0009691-89.2019.8.14.0104, também decorrente do desmembramento da denúncia, foram juntados aos presentes autos (doc. Id nº 8126232 - Pág. 7), ressaltando que as decisões foram proferidas pelo magistrado Andrey Magalhães Barbosa.

Ocorre que na ação penal nº 009691-89.2019.8.14.0104, o juízo tornou sem efeito a decisão que determinou o compartilhamento das provas, motivo pelo qual o Parquet ingressou com correição parcial, onde obteve liminar para suspender o decisum (doc. id nº 8126253 - Pág. 1). Todavia, referida decisão, quando do julgamento definitivo da correição parcial, foi cassada, tendo em vista que o juízo a quo tão somente delimitou que as partes deveriam especificar as provas que pretendiam compartilhar para os outros processos, sob pena de causar tumulto processual, conforme consignado no acórdão que julgou a correição parcial nº 0002941-58.2020.8.14.0000, relatada pelo Desembargador Leonam Cruz Júnior. Ocorre que o juízo a quo providenciou a juntada dos depoimentos produzidos nas ações penais desmembradas aos presentes autos.

Após, foi a proferida a decisão recorrida, ocasião em que a prisão preventiva dos recorridos foi revogada por excesso de prazo.

DO PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO

O recorrente sustenta que o excesso de prazo, motivo pelo qual as prisões foram revogadas, ocorreu por culpa do próprio juízo recorrido, tendo em vista que determinou o desmembramento da denúncia oferecida em desfavor de 46 (quarenta e seis) pessoas, entre elas os recorridos, em 04 (quatro) ações penais distintas, assim como deixou de dar cumprimento à decisão liminar desta Corte, na correição parcial nº 0002941-58.2020.8.14.0000 que determinou o compartilhamento de provas nos referidos processos. Aduz ainda que a custódia se faz necessária para a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, posto que o os recorridos integram a organização criminosa denominada “Comando Vermelho” e podem empreender fuga, prejudicando a coleta da prova nos demais processos.

Observa-se que os recorridos foram presos entre os meses de agosto e outubro de 2019 e a decisão que ordenou sua soltura foi prolatada em 12/04/2021 (doc. Id nº 8126254 - Pág. 13).

Registre-se que nesse intervalo de tempo a instrução já estava encerrada e não há nos autos qualquer prova que tenham voltado a delinquir em mais de 03 (três) anos que se encontram em liberdade por este processo, não havendo necessidade de se decretar a custódia para a garantia da ordem pública ou conveniência da instrução criminal.

Registre-se, por oportuno, que até a presente data, não foi proferida sentença condenatória. Por isso, não se mostra razoável decretar a prisão preventiva dos recorridos.

Desse modo, agiu corretamente o juízo a quo em reconhecer o excesso de prazo na custódia dos recorridos, uma vez que a sua defesa, em momento algum, contribuiu para a mora processual.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 14/04/2025